Tribunal: TJDFT
Processo: 0712625-08.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS. DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O laudo técnico apresentado foi claro ao concluir pela ocorrência de falsificação, evidenciando a irregularidade no serviço prestado pela instituição financeira, uma vez que não atuou com a segurança que se espera na coleta e conferência de dados dos consumidores.

2. Por se tratar de demanda que tramita pelo rito comum, não existe a possibildiade de pedido contraposto em contestação, devendo ser feito por ação autônoma ou por reconvenção.

3. A repetição do indébito na forma dobrada depende da comprovação da má-fé do fornecedor. 3.1. Não tendo sido demonstrada a má-fé do fornecedor, a repetição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples.

4. O dano moral possui as funções compensatória e punitivo-pedagógica, que visam, ao mesmo tempo, compensar a vítima e desincentivar o comportamento lesante. 4.1. No caso, a fixação dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende às exigências das funções compensatórias e punitivo-pedagógica.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.